Tribunal: STF
Processo: ARE 1470989
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada. 2. Na espécie, não havia fundadas razões para a busca pessoal, pois não é razoável considerar que o fato de o local ser conhecido por ser frequentado por usuários e traficantes de drogas, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. 3. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, deve ser reconhecida a ilegalidade da prova, bem como das provas dela derivadas, inclusive a busca e apreensão domiciliar, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP. 4. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 23, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 5º, X, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Tribunal de origem decidiu da seguinte:



    “A decisão atacada, assim referiu quanto à violação de domicílio:



    Na resposta à acusação o réu, por meio da DPE, requereu a rejeição da denúncia ante a ausência de justa causa e inexistência de condição de procedibilidade da ação penal. E tem razão. Atribui-se ao acusado a prática do delito de tráfico de drogas. Segundo a denúncia, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de entregar a consumo, 151g de maconha, 12g de crack e 17g de cocaína. Os policiais militares ouvidos na fase inquisitorial relataram que foi efetuada abordagem do indiciado em frente a seu comércio - local conhecido pelas autoridades como ponto de tráfico, tendo encontrado em sua posse uma bolsa contendo dinheiro, um celular e uma significativa quantia de drogas, sendo crack e cocaína. Já no interior do estabelecimento - mini mercado querência - foi encontrado atrás de um balcão um tijolo de maconha e uma balança de precisão. E é só o que há no processo. Logo, porquanto EDILSON estava em frente a seu comércio e os policiais reputavam o local conhecido como ponto de tráfico, o interpelaram e localizaram com ele ínfima quantidade de cocaína, 17g, e irrisórios 12g de crack, além de expressiva quantia em dinheiro. Não era monitorado ou investigado e carregava diminuta quantidade de entorpecentes. Ainda, tinha consigo pouco mais de um mil reais, na frente de Embora tal circunstância, não se optou por vigiá-lo ou observá-lo. Os policiais resolveram, sim, sem justificativas, mesmo sem que tenham constatado atos da mercancia ilegal, abordá-lo e adentrar no seu imóvel. Apesar das suspeitas que recaíam sobre o local, conhecido como ponto de tráfico, dirigiram-se até o estabelecimento sem mandado, interpelaram o acusado em frente a seu comércio e ingressaram no bem. Vê-se, assim, que não satisfeito o fumus comissi delicti, necessário para o desencadear do processo penal. A apreensão das drogas, que lastreia a acusação, vislumbra-se ilícita. Os elementos carreados acenam, de modo fundado, que efetuada desprovida de razões e em violação de domicílio. seu empreendimento, a denotar a possibilidade de possuir o dinheiro por qualquer razão que não apenas o tráfico, ausentes, portanto, indícios suficientes de seu envolvimento com o comércio ilegal. Mesmo assim, os policiais militares ingressaram em seu estabelecimento comercial, apreendendo 151g de maconha e uma balança. Segundo os agentes da polícia, o local da abordagem, conhecido vulgarmente como ‘bar do pico’ é um local frequentado por usuários de drogas onde é sabido que ocorre o tráfico de drogas.



    Embora tal circunstância, não se optou por vigiá-lo ou observá-lo. Os policiais resolveram, sim, sem justificativas, mesmo sem que tenham constatado atos da mercancia ilegal, abordá-lo e adentrar no seu imóvel. 



    Apesar das suspeitas que recaíam sobre o local, conhecido como ponto de tráfico, dirigiram-se até o estabelecimento sem mandado, interpelaram o acusado em frente a seu comércio e ingressaram no bem. 



    Vê-se, assim, que não satisfeito o fumus comissi delicti, necessário para o desencadear do processo penal.



     A apreensão das drogas, que lastreia a acusação, vislumbra-se ilícita. Os elementos carreados acenam, de modo fundado, que efetuada desprovida de razões e em violação de domicílio.



    Pertinente registrar que o colendo STJ, há pouco (HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz), consignou:



    [...]



    A denúncia foi rejeitada com fundamento na ilicitude da prova obtida por violação de domicílio. Referiu o magistrado que ‘a apreensão das drogas, que lastreia a acusação, vislumbra-se ilícita. Os elementos carreados acenam, de modo fundado, que efetuada desprovida de razões e em violação de domicílio’. 



    A jurisprudência vem orientando o sistema de persecução penal, fornecendo uma série de constelações fáticas que se amoldam a situações típicas, tanto de flagrante amparado em fundadas razões quanto de ingerências arbitrárias. O que se tem de certo é que a situação de flagrante dentro da residência seja percebida ‘ex ante’ pelo agente que vai operar a ingerência. A descoberta ‘a posteriori’ de uma situação de flagrante, vênia aos que pensam diversamente, é mero acaso. 



    O caso em questão trata de abordagem e apreensão de drogas ainda na via pública e posterior apreensão no interior do estabelecimento comercial do acusado. Embora contexto único, há dois momentos de apreensão, portanto, de modo que eventual conclusão sobre a ilicitude da prova obtida do interior do imóvel, por violação de domicílio, não atinge, modo direto, a prova obtida na via pública. Sobre o ingresso e apreensão na moradia ou em locais constitucionalmente protegidos, tenho manifestado entendimento pelo trancamento da ação penal e concessão de ordem de soltura quando o panorama flagrado e as declarações dos policiais responsáveis pela apreensão são suficientes para, mesmo em juízo de cognição sumária, demonstrar a ausência/fragilidade da prova da materialidade delitiva (fuga somente e detenção dentro da residência, mera denúncia anônima e ingresso dos policiais na casa). Casos, portanto, em que não há como sindicar a proporcionalidade da medida, pois ausentes circunstâncias minimamente externalizadas que permitam aferição intersubjetiva. 



    Diversa a situação, no entanto, quando alegados elementos obtidos ainda na via pública. Sobre o ingresso, cabe ao executor da ingerência justificar racionalmente porque sua crença de situação de flagrante no interior da residência era pelo menos verossímil. Ainda, ‘a verificação de perigo na demora tem de ser judicialmente sindicável’ .



    Também tem-se a questão sobre a anuência para o ingresso, sobre a qual a validação da prova se reveste de critérios exigentes. O ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador. Não se trata, a rigor, de verificar apenas se houve permissão, mas, admitindo-se que tenha havido, se dita permissão foi dada livre de constrangimento ou coação (física, emocional, moral ou situacional). Também não é o caso de se desconsiderar a alegada anuência apenas porque não há registro documental ou vídeo, mas de aferir elementos a demonstrar que consentimento houve e que foi externado livre e voluntariamente. Como sempre, não há uma resposta apriorística e automática num ou noutro sentido, imprescindível a análise dos elementos probatórios. Há circunstâncias, portanto, que devem ser objeto de instrução probatória. Assim que a inadmissibilidade de provas ilícitas, que devem ser desentranhadas do processo, na esteira do art. 157 do CPP, é concreto desafio ao controle judicial posterior apto a expurgar as provas produzidas com violação ou restrição desproporcional a direitos fundamentais. Neste contexto, no caso, a dinâmica do fato encontra-se delineada e os indícios da prática do delito estão presentes, o que desafia a instauração de ação penal, com ampla defesa e contraditório, até final decisão de mérito.” (doc. eletrônico 10, pp. 1-8)



    A Corte Cidadã delimitou a questão da seguinte forma:



    “Conforme mencionado na decisão agravada, o Juízo de origem reconheceu que, embora houvesse informações a respeito de possível tráfico de drogas no local, ‘não se optou por vigiá-lo ou observá-lo. Os policiais resolveram, sim, sem justificativas, mesmo sem que tenham constatado atos da mercancia ilegal, abordá-lo e adentrar no seu imóvel’ (fl. 265).



    Não havia fundadas razões para a busca pessoal, pois o fato de o local ser conhecido por ser frequentado por usuários e traficantes de drogas não autoriza, por si só, a sua abordagem em via pública sem que houvesse justificativa plausível, o que torna ilegal as provas dali decorrentes. 



    O fato de terem sido encontrados objetos ilícitos a posteriori não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilicitude da prova, contexto no qual nego provimento ao agravo regimental, mantendo incólume a decisão agravada.” (doc. eletrônico 23, pp. 11-12)



    Verifica-se, portanto, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário (fundadas razões para busca pessoal), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu que não haviam fundadas suspeitas aptas a amparar a abordagem policial. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Juízo a quo, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1451123 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28/8/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Flagrante. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. Fundadas suspeitas. Regularidade do procedimento policial. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(ARE 1437291 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/6/2023)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator